Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-59.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r. Equívoco na apuração do percentual de incapacidade do apelado. A sequela intensa (75%) em tornozelo direito (25%) enseja percentual de incapacidade equivalente a 18,75% do teto indenizatório, no valor de R$ 2.531,25, e não 52,5%. Precedente. Sentença reformada, apenas para reduzir o valor da indenização securitária de R$ 7.087,50 para R$ 2.531,25, mantidos os consectários legais e o ônus sucumbencial tal como fixados na origem. Ausente impugnação específica aos demais fundamentos da r. sentença. Incidência da máxima tantum devolutum quantum appellatum. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1000432-59.2016.8.26.0319; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

Lençóis Paulista

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Laudo pericial complementar. Equívoco na apuração do percentual de incapacidade do apelado. A sequela intensa (75%) em tornozelo direito (25%) enseja percentual de incapacidade equivalente a 18,75% do teto indenizatório, no valor de R$ 2.531,25, e não 52,5%. Precedente. Sentença reformada, apenas para

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Laudo pericial complementar. Equívoco na apuração do percentual de incapacidade do apelado. A sequela intensa (75%) em tornozelo direito (25%) enseja percentual de incapacidade equivalente a 18,75% do teto indenizatório, no valor de R$ 2.531,25, e não 52,5%. Precedente. Sentença reformada, apenas para reduzir o valor da indenização securitária de R$ 7.087,50 para R$ 2.531,25, mantidos os consectários legais e o ônus sucumbencial tal como fixados na origem. Ausente impugnação específica aos demais fundamentos da r. sentença. Incidência da máxima tantum devolutum quantum appellatum. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000432-59.2016.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
apelado RICARDO JOSÉ BERTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-59.2016.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 19253 - 2/4
Apelação Cível no 1000432-59.2016.8.26.0319
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Ricardo José Berto
Comarca: Lençóis Paulista
Juíza: Natasha Gabriella Azevedo Motta
Voto no 19253
Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial
procedência. Apelo da ré. Laudo pericial complementar. Equívoco na
apuração do percentual de incapacidade do apelado. A sequela intensa
(75%) em tornozelo direito (25%) enseja percentual de incapacidade
equivalente a 18,75% do teto indenizatório, no valor de R$ 2.531,25, e não
52,5%. Precedente. Sentença reformada, apenas para reduzir o valor da
indenização securitária de R$ 7.087,50 para R$ 2.531,25, mantidos os
consectários legais e o ônus sucumbencial tal como fixados na origem.
Ausente impugnação específica aos demais fundamentos da r. sentença.
Incidência da máxima tantum devolutum quantum appellatum. Apelação
provida.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A, contra a r. sentença de fls. 410/412, cujo
relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de
seguro obrigatório DPVAT proposta por Ricardo José Berto, fazendo-o nos
seguintes termos: “Daí porque, ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE pedido formulado por Ricardo José Berto para condenar a parte ré
ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos), atualizada monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo a partir da data do acidente (15.11.2014), acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês a partir citação. Ante a sucumbência mínima do
autor, condeno a ré no pagamento da verba honorária que fixo em 10% do valor
atualizado da condenação”.
Apela a ré (fls. 415/426), sustentando, em síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-59.2016.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 19253 - 3/4
apuração de sequela intensa (75%) em tornozelo direito (25%) enseja percentual
de incapacidade equivalente a 18,75% do teto indenizatório, no valor de R$
2.531,25, e não 52,5%, como constou, equivocadamente, do laudo pericial e da
r. sentença.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 433/436).
É o relatório.
Decido:
Com efeito, o laudo pericial complementar de fls. 400/401 assim
concluiu:
“Diante do exposto, conclui-se que o periciando é portador de
sequelas de acidente de
trânsito ocorrido
em 15/11/14,
decorrentes de fratura de cominutiva da diastese distal da fíbula,
cominutiva da bacia direita, fratura instável de L1, com
repercussão intensa na funcionalidade do TORNOZELO direito, com
perda parcial, incompleta permanente equivalente a percentual
de 52,5% aplicando-se a Tabela DPVAT.” (fls. 401
grifos
originais)
Realmente, houve equívoco na apuração do percentual de
incapacidade do apelado, vez que a sequela intensa (75%) em tornozelo direito
(25%) enseja percentual de incapacidade equivalente a 18,75% do teto
indenizatório, no valor de R$ 2.531,25, e não 52,5%. Nesse sentido, confira-se:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT.
Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Acidente ocorrido
em 08/03/2013. Pagamento administrativo de R$ 2.531,25, em
29/10/2015. A perícia judicial constatou lesão grave (75%) em
tornozelo esquerdo (25%), aferindo percentual de incapacidade
equivalente a 18,75% do teto indenizatório (R$ 13.500,00), o que
corresponde, justamente, ao valor recebido extrajudicialmente,
nada mais sendo devido a título de complementação. Sentença
reformada. Ação improcedente. Sucumbência do apelado, que
arcará com as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
consoante art. 85, § 2o, do CPC/15, observada a gratuidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000432-59.2016.8.26.0319 - Lençóis Paulista - Voto no 19253 - 4/4
vencido. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1005130-37.2018.8.26.0320; Relator:
Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
Neste contexto, é caso de provimento recursal, apenas para
reduzir o valor da indenização securitária de R$ 7.087,50 para R$ 2.531,25,
mantidos os consectários legais e o ônus sucumbencial tal como fixados na r.
sentença recorrida.
Sem prejuízo, ausente nas razões de apelação impugnação
específica aos demais fundamentos da r. sentença proferida, atrai-se a
incidência da máxima tantum devolutum quantum appellatum.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator